Tribunal: TJDFT
Processo: 0736944-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736944-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR ABREU MORAES DE CASTRO AGRAVADO: ELIO VEIT PRETO E MARTTYNA RAMOS DE ARAÚJO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Gilmar Abreu Moraes de Castro contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para corrigir os cálculos dos honorários advocatícios aos limites do título exequendo (ID no 30822557, págs. 330-333). 2. O agravante explica que os honorários advocatícios sucumbenciais foram majorados de 10 para 15%, totalizando 20%. Afirma que “o percentual de 10% de honorários, o advogado agravante tinha direito a 40%, ou seja 4%, agora com o percentual de 20%, no qual os 15% majorados são para os dois advogados, o agravante tem direito a metade dos 15%, que equivale a 7,5%, mais 4% da condenação, totalizando o valor de R$ 11,5% de honorários à receber.”. 3. Defende que a base do cálculo deve ser o valor do contrato, pois houve a rescisão. Cita o art. 292, II do CPC que trata sobre o valor da causa como reforço argumentativo. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para reformar a decisão agravada e rejeitar a impugnação. 5. Preparo recolhido (ID no 30823309). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 8. A modificação da fixação dos honorários promovida no julgamento do recurso especial apenas alterou o patamar de 10 para 15%. Esses percentuais não são somados e sim, substituídos. Esse entendimento decorre da literalidade do art. 85, §11 do CPC, que usa o vocábulo majoração (aumentar) e não adição. 9. A base de cálculo definida no título executivo judicial foi o valor da condenação. A rescisão do contrato é meramente declaratória, razão pela qual o valor do contrato não pode ser utilizado como o da condenação. Essa situação também não se confunde com o valor da causa, que possui regramento próprio. Como as partes foram condenadas a restituir valores, essa quantia é a condenação. 10. É inviável modificar o acórdão transitado em julgado. Por isso, o advogado do agravante faz jus a 40% de metade de 15%, tal como explicado pela magistrada na decisão agravada. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 12. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995 e 1.019, I). 13. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, II). 14. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia dessa decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. À il. Secretaria para que inclua Marttyna Ramos de Araújo no polo passivo do agravo, tal qual o processo de origem. 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO